Tribunal: CARF
Processo: 15586.000082/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000082/2010-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.595 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Embargante
ELKEM PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/02/2010
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
DO
FGTS
E
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA
DE OFÍCIO
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, a multa por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP deve
ser comparada com a prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, com a redação
incluída pela Lei 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009-134, de 01 de setembro de
2021, para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados para consignar a não incidência
das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a terceiros sobre os valores
pagos a título de assistência médica e odontológica pelo contribuinte e, ainda, fixar que, para fins
de aplicação da retroatividade benigna, deverá ser comparada a multa lançada com o que seria
devida a partir do art. 32-A da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000082/2010-14
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.595 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000082/2010-14

Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.241.681-0 de apresentação de GFIP (art.
32, IV e §3o da Lei 8.212/1991) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Consta como multa aplicada o art. 32, §5o, no valor de R$
70.539,50. O processo está apenso ao Processo no 15586.000079/2010-92.
No Relatório Fiscal do DEBCAD 37241692-6 (fls. 19 a 27), consta que o crédito
apurado corresponde ao período de 01/2005 a 12/2006, e se refere a contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores relativos a serviços de assistência médica e
odontológica contratados pelo contribuinte e concedidos aos dependentes dos empregados. Isto
porque, conforme o art. 28, I, §9o, “q” da Lei 8.212/1991, a cobertura deve abranger a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa, sem mencionar que possa também abranger os
dependentes dos segurados. Além disso, o relatório traz a falta de clareza de critérios (fls. 22):
A situação é ratificada, segundo o Relatório, com a Ata da Assembleia realizada
no dia 31/08/2005, e transcreve trecho em que confessa que até aquele momento empresa não
havia definido metas a serem cumpridas em 2005. Finalmente, para aplicação da multa, traça
quadro comparativo para a penalidade mais benéfica ao contribuinte e aduz a formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais, por sonegação de Contribuição Previdenciária.
Foi apresentada Impugnação (fls. 31 a 50). No Acórdão 12-30.083 – 12a Turma
da DRJ/RJ1, sessão de 28/04/2010 (fls. 115 a 125), o crédito tributário foi mantido e a
impugnação, julgada improcedente. Cientificado (fls. 128), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário no dia 11/06/2010 (fls. 129 a 152).
Sobre a Participação nos lucros ou resultados, foi julgado no Acórdão 2201-
009.134, em Sessão de 01/09/2021 (fls. 191 a 198), que as metas a serem atingidas para que haja
distribuição de participação nos lucros devem ser estipuladas anteriormente à vigência do
período aquisitivo. E, nesse sentido, quando se constata que os empregados não conheciam
sequer as metas a serem alcançadas para o seu recebimento, não há que se falar em PLR.
Sobre as Contribuições previdenciárias incidentes sobre assistência médica e
odontológica aos dependentes dos empregados – se configura ou não como salário de
contribuição, julgou-se que tais pagamentos representam benefício financeiro aos segurados, os
quais não necessitam efetuar desembolsos para a cobertura de seus dependentes e são pagos em
razão do vínculo empregatício existente.
Finalmente, quanto à aplicação da multa do art. 35 da Lei 8.212/1991, julgou-se
por apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos
fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.
O contribuinte teve ciência dos documentos em seu Domicílio Tributário
Eletrônico em 14/09/2022 (fl. 206), e em 19/09/2022 foi registrada a juntada de Embargos de
Declaração (fls. 210 a 214) requerendo provimento para sanar as omissões apontadas, a fim de
que se reconheça a necessidade de observância e de adequação do acórdão embargado ao que foi
decidido nos Embargos à Execução n. 0011961-89.2011.4.02.5001, quanto à não incidência das
contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a
título de assistência médica e odontológica prestada pela embargante aos empregados e seus
dependentes. Os Embargos foram admitidos pelo Presidente da Turma (fls. 241 a 244).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.595 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000082/2010-14

O Presidente da 1a Turma, Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
também opôs Embargos (fls. 245 e 246) por ter constatado inexatidão material devida a lapso
manifesto em relação à aplicação da retroatividade benigna.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente admito ambos os Embargos opostos. No caso dos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte, registro sua tempestividade. O embargante teve ciência
dos documentos em seu Domicílio Tributário Eletrônico em 14/09/2022 (fl. 206), e em
19/09/2022 foi registrada a juntada de Embargos de Declaração (fl. 208).
Embargos
do
contribuinte.
Embargos
à
Execução
no
0011961-
89.2011.4.02.5001
Registra os Embargos do contribuinte que o acórdão foi omisso quanto à decisão
transitada em julgado em 09/09/2020 nos Embargos à Execução no 0011961-89.2011.4.02.5001,
que afastou a incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título
assistência médica e odontológica aos dependentes dos empregados segurados no mesmo
período de apuração da presente autuação fiscal.
(...) 12. Com efeito, nos Embargos à Execução mencionados, discutia-se a cobrança
realizada na Execução Fiscal no 0000182-40.2011.4.02.5001 (fls. 1.817/1818 dos autos
do Processo Administrativo no 15586.000079/2010-92) de supostos débitos de
Contribuições Previdenciária e Parafiscais incidentes sobre os valores pagos pela
EMBARGANTE a título de (i) assistência médica e odontológica aos dependentes dos
empregados segurados e (ii) participação nos resultados, no período de 01/2005 a
12/2006, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) nos 37.241.692-6,
37.241.694-2 e 37.241.693-4.
13. Nos referidos Embargos à Execução, o Tribunal Regional Federal da 2a Região
(TRF-2) decidiu que as contribuições previdenciárias e as contribuições destinadas a
terceiros não devem incidir sobre a assistência médica e odontológica prestada pela
EMBARGANTE aos empregados e seus dependentes, o que pode ser verificado
adiante:
15. Convém ressaltar que, como a multa aplicada na autuação fiscal em apreço é
calculada sobre o valor das contribuições devidas, não há dúvida de que, como o título
judicial expressamente afastou a incidência das contribuições previdenciárias e das
contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos de assistência médica e
odontológica, o valor da multa aplicada pelo auto de infração necessariamente deve ser
reduzido, para se limitar aos tributos não afastados pela decisão nos Embargos à
Execução. (...)
Registro constar no relatório do voto as informações quanto ao resultado
parcialmente favorável da ação judicial à recorrente, todavia no voto mantive multa aplicada por
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.595 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000082/2010-14

descumprimento de obrigação acessória de informação em GFIP de tais parcelas como se
passíveis de incidência de contribuições previdenciárias.
Eis a Ementa judicial, com grifos nossos:
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
DESPESAS
MÉDICAS-
ODONTOLÓGICAS DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Apelação Cível
interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para
reconhecer a insubsistência dos créditos consubstanciados nas NFLDs de n. 37.241.692-
6, 37.241.694-2 e 37.241.693-4, exclusivamente no que tange à exigibilidade de
contribuições incidentes sobre valores pagos pela embargante a título de assistência
médica e odontológica prestada aos dependentes de seus empregados. 2. A tese de
violação a dispositivos legais sustentada pela União Federal, no tocante ao ônus
probatório de desconstituição da CDA, foi enfrentada pelo magistrado a quo que refutou
a alegação da nulidade do título executivo. 3. No Recurso Extraordinário n. 565.160/SC,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal deliberou sobre o alcance da expressão "folha
de salários" para fins de instituição de contribuição social sobre o total das
remunerações (repercussão geral do Tema 20), fixando a seguinte tese: "A contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer
anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional n. 20/1998". 4. O caráter habitual do
pagamento é elemento insuficiente para determinar a incidência da contribuição
previdenciária. Faz-se necessário também o exame, no âmbito infraconstitucional, da
natureza jurídica de cada uma das verbas, para a definição do caráter remuneratório ou
indenizatório dos pagamentos. Se a verba possuir natureza remuneratória, sobre ela
deverá incidir contribuição previdenciária. Se possuir natureza indenizatória, deverá ser
excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária. 5. Impõe-se verificar se a
verba questionada possui natureza remuneratória, sobre a qual deverá incidir
contribuição previdenciária, ou natureza indenizatória, que deverá ser excluída da base
de cálculo da contribuição previdenciária. 6. Consoante o disposto no art. 28, § 9o, q, da
Lei n. 8.212/91, não integra o salário-de- contribuição o valor relativo à assistência
prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela
conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. 7. Da leitura de tal
dispositivo, infere-se que não há nenhuma vedação de extensão da referida assistência
aos dependentes dos empregados da empresa contribuinte. A única exigência é que o
benefício abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. 8. nos termos do
art. 458, § 2o, IV, da CLT, a assistência médica e odontológica prestada aos
empregados e seus dependentes não possui natureza salarial, de modo que sobre
ela não deve incidir contribuição previdenciária. 1 9. Apelação da União Federal a
que se nega provimento. (TRF-2 - AC: 00119618920114025001 ES 0011961-
89.2011.4.02.5001, Relator: ERICO TEIXEIRA VINHOSA PINTO, Data de
Julgamento: 16/01/2019, 3a TURMA ESPECIALIZADA)
Com isso, necessário julgar que, no lapso temporal entre 01/2005 e 12/2006, as
quantias pagas pela embargante aos seus empregados de assistência médica e odontológica não
devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Dou, portanto, provimento dos Embargos de Declaração, adequando o acórdão
embargado ao que foi decidido nos Embargos à Execução no 0011961-89.2011.4.02.5001,
quanto à não incidência das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a
terceiros sobre os valores pagos a título de assistência médica e odontológica prestada pela
embargante aos empregados e seus dependentes.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.595 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000082/2010-14

Embargos do Conselheiro Presidente.
O Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo também opôs Embargos por ter
constatado inexatidão material devida a lapso manifesto em relação à aplicação da retroatividade
benigna.
De fato, enquanto na parte dispositiva da ementa constou que a multa aplicada
deve ser comparada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/1991 para fins de aplicação
da retroatividade benigna, na ementa e no voto constaram a aplicação da multa de mora de 20%,
art. 35 da Lei n. 8.212/1991.
Trata este DEBCAD 37.241.681-0 de CFL 68, é dizer, conforme a Lei 8.212/1991
à época:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 35. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1997, sobre as
contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Artigo, incisos e parágrafos restabelecidos,
com nova redação, pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.595 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000082/2010-14

O julgamento do Acórdão 2201-009.134 ocorreu em Sessão de 01/09/2021.
Ocorre que à época vigia a Súmula CARF n. 119, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
03/09/2018 e revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021. Duas semanas antes do julgamento,
ainda vigia a comparação da retroatividade benigna – provável causa da afasia que resultou no
erro do julgamento.
Tendo em vista que o lançamento trata de multa por descumprimento de
obrigações acessórias, resta impossibilitado falar-se em multa de mora.
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, com efeitos
infringentes, declarar a não incidência das contribuições previdenciárias e das contribuições
destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de assistência médica e odontológica pelo
contribuinte.
Também conheço dos Embargos de Conselheiro para, com efeitos infringentes,
dado tratar-se de multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os § 4o e § 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverá
ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-A da Lei 8.212/1991, com redação
incluída pela Lei no 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 253
DF CARF MF
Original